Tribunal: TJPA
Processo: 0802000-12.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802000-12.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA REGINA BORGES LOUREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO
.
COBRANÇA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE
IPVA EM FACE DE EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO ALIENANTE REFERENTE AO PERÍODO POSTERIOR À VENDA DO AUTOMÓVEL. POSSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DO ART. 124, II DO CTN. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (ARTIGOS 11, 12, VII DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 C/C ART. 48 DO DECRETO Nº 2.703/2006).
PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

À UNANIMIDADE.

1. Da preliminar de cerceamento de defesa.
A agravante foi devidamente intimada de todos os atos processuais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Preliminar rejeitada.

2.
Insurgência contra decisão que aplicou a legislação estadual, que traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante como sujeito passivo do IPVA quando verificada a transferência da propriedade de veículo não comunicada ao DETRAN.

3. Em regra, o
fato gerador do IPVA advém da propriedade do veículo automotor e, quando ocorre a transferência da propriedade, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a alienação não tenha sido registrada no órgão estadual de trânsito, conforme disposto no art. 130 do Código Tributário Nacional
.

4.

Inobstante, conforme
precedentes do STJ,
se houver expressa previsão em lei estadual,
na ausência de comunicação ao órgão de trânsito sobre a transferência do bem, será solidária a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA referente ao período posterior à venda do automóvel,
a teor do que estabelece o art. 124, II do CTN
. Hipótese que se aplica ao caso concreto, tendo em vista
a regra específica prevista na legislação tributária do Estado do Pará, que prevê a possibilidade de obrigação solidária discutida nos autos (artigos 11, 12, II e VII da Lei Estadual nº 6.017/96 c/c art. 48 do Decreto nº 2.703/2006)
.

5.
Agravo interno conhecido e não provido.
À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público por Videoconferência, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA REGINA BORGES LOUREIRO contra ESTADO DO PARÁ, diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, nos autos de Agravo de Instrumento (processo nº 0802000-12.2019.8.14.0000), interposto pelo agravado em face de decisão exarada na Ação Ordinária (processo nº 0802132-39.2019.8.14.0301), ajuizada pela agravante.

A decisão recorrida (
Id. 3924486
) foi proferida nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo, e, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015 Oficie-se no que couber.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP. P.R.I.C.

(...)

Em razões recursais (Id. 1503623), a agravante aduz que não pode prevalecer o entendimento lançado pela decisão agravada, pois,
na compra e venda de veículo, o negócio jurídico se perfectibiliza com a tradição, ainda que não registrada a transferência na repartição de trânsito, de modo que, a falta de comunicação ao órgão de trânsito acerca da alienação do veículo é irrelevante para a responsabilidade tributária, constituindo mera formalidade administrativa.

Alega que o registro é do veículo e não do proprietário, embora deva constar o nome deste, obviamente, para atrelar aquele a alguém e, a mudança de nome no registro de trânsito é providência que cabe ao comprador e não ao vendedor, e não tem sentido que este seja responsabilizado por omissão daquele.

Sustenta que o registro do veículo no Departamento de Trânsito vale como presunção de propriedade, implicando na transferência do domínio, independentemente da tradição, porém, tal presunção pode ser elidida com a prova da venda do veículo a terceiro, acompanhada de sua tradição.

Por fim, requer o provimento do recurso, para seja reformada a decisão que proveu o recurso da Fazenda.

Em contrarrazões (Id. 4345795), o agravado requereu o improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos para a sua admissibilidade, conheço do presente recurso.

De início, observa- se que a agravante suscitou preliminar de cerceamento de defesa no momento em que opôs Embargos de Declaração à Id. 3618154, que deixou de ser apreciada.

Assim, com vistas a evitar eventual arguição de nulidade, passo ao exame da preliminar.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A agravante alega que o recurso da Fazenda foi provido sem sequer uma manifestação da ora embargante, em violação as disposições do art. 5o, LV, da Lei Maior.

Inobstante, observa-se que a agravante foi devidamente intimada para se manifestar acerca dos Aclaratórios opostos pelo Estado do Pará através de Ato ordinatório exarado pela Secretaria (Id. 1665120), publicado no Diário Eletrônico em 24/04/2019, tendo o sistema registrou ciência por parte da agravante em 25/04/2019. Ocorre que, consoante certificado à Id. 1700680, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões.

De igual modo, não merece prosperar o argumento de que não houve espaço para oferecimento de contraminuta ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública, vez que a decisão foi proferida através de julgamento monocrático, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ademais, a decisão foi publicada no Diário Eletrônico em 28/03/2019, da qual o sistema registrou ciência por parte da agravante em 29/03/2019.

Com efeito, não há que se falar em cerceamento de defesa, considerando que a agravante foi intimada de todos os atos processuais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

A seguir, passa-se à apreciação do mérito.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar a possibilidade de modificar a decisão que aplicou a legislação estadual, que traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante como sujeito passivo do IPVA quando verificada a transferência da propriedade de veículo não comunicada ao DETRAN.

A agravante alega que
na compra e venda de veículo, o negócio jurídico se perfectibiliza com a tradição, ainda que não registrada a transferência na repartição de trânsito, de modo que, a falta de comunicação ao órgão de trânsito acerca da alienação do veículo é irrelevante para a responsabilidade tributária, constituindo mera formalidade administrativa.

De fato, de acordo com o que preceitua o art. 130 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do IPVA advém da propriedade do veículo automotor, que se consuma com a tradição, senão vejamos:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Logo, via de regra, a ausência de comunicação ao órgão competente acerca da alienação do veículo não gera responsabilidade tributária ao antigo proprietário em relação ao período posterior à alienação.

Inobstante,
tal entendimento
não se aplica quando
a responsabilidade tributária do IPVA é prevista expressamente em lei, a teor do que estabelece o art. 124, II do CTN, in verbis:

Art. 124.
São solidariamente obrigadas:

(...)

II -
as pessoas expressamente designadas por lei
.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

No caso dos autos, aplica-se a legislação tributária do Estado do Pará, que traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante, sendo oportuno transcrever o disposto nos artigos 11, 12, II e VII da Lei Estadual nº 6.017/96 e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006
, in verbis
:

Lei Estadual nº 6.017/96:

Art. 11. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II - O titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

(...)

Decreto nº 2.703/2006:

Art. 48. No caso de alienação, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis.

Corroborando com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA,
desde que haja previsão em lei estadual
, senão vejamos:

IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. APLICABILIDADE. I – Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação do crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa referente ao IPVA, do período posterior à alienação, em razão da ausência de comunicação da transferência do veículo ao departamento de trânsito. II – Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, a partir da citação válida. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, a fim de afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento dos IPVAs incidentes sobre o bem, a partir da data da comunicação de sua alienação ao órgão de trânsito. III –
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, com instrução para o seu pagamento e efetivação.
IV – Dispõe a Lei Estadual n. 13.296/2008, que revogou a Lei Estadual n. 6.606/1989, o quanto segue: “Artigo 6º – São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: I – o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores; II – o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável.” V
– Extrai-se da leitura do texto legal que, caso o alienante do veículo não informe ao Departamento de Trânsito a venda do bem, ele se tornará responsável solidário pelo recolhimento do IPVA, até que a notificação seja realizada. VI – Portanto, a vinculação do autor ao pagamento do referido tributo (IPVA) encontra-se prevista no art. 128 do CTN e também na Lei n. 13.296/08, art. 6º, inciso VIII. VII – O não cumprimento de obrigação imposta pela Lei Estadual, qual seja, de informar ao órgão competente sobre a alienação do veículo, fica o vendedor atrelado ao fato gerador do IPVA. VIII – A recente jurisprudência do STJ é de que, “na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual”. REsp 1.775.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 17/12/2018.
IX – Estando o acórdão regional recorrido em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não merece ser reformado. X – Agravo interno improvido. AgInt no REsp 1.777.596/SP, DJ 11/12/2019. ) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. Reconsideração da decisão. Novo julgamento.
Caracterização. IPVA. Responsabilidade tributária solidária do exproprietário do veículo automotor. Alienação não comunicada ao órgão de trânsito. Responsabilidade prevista em Lei Estadual. Cabimento. Precedentes.
Dissídio jurisprudencial prejudicado. Agravo interno provido para em juízo de retratação conhecer do Recurso Especial para negar-lhe provimento. (STJ; AgIntEDcl-REsp 1.724.451; Proc. 2018/0035598-3; PA; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 15/10/2018; DJE 17/10/2018; Pág. 4359) (Grifei)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO EXPROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PREVISTA EM LEI ESTADUAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual. Precedentes.
III - O Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar provimento a recurso ou pedido contrário à jurisprudência dominante acerca do tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ. IV - A Agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1736103/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018). (Grifei)

TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, CUJA ALIENAÇÃO NÃO FORA COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 134 da Lei n. 9.503/1997 não trata de responsabilidade tributária, sendo restrito à responsabilização pelas penalidades administrativas do veículo cuja alienação não foi comunicada ao departamento de trânsito, conforme entendimento sedimentado na Súmula 585 do STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". 2
. Nos termos do art. 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual.
3. Hipótese em que o acórdão a quo deve ser mantido, pois, embora o Tribunal de origem, na solução da controvérsia, tenha citado como fundamento o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, também mencionou o estabelecimento da responsabilidade tributária solidária por meio de lei estadual. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1.640.978/SP, de minha Relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 12/05/2017). (Grifei)

Neste sentido, destaco precedente deste E. Tribunal, a conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO (IPVA) EM RELAÇÃO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. SÚMULA N. 85 DO STJ. APLICAÇÃO RESTRITA
.
NECESSIDADE DE PREVISÃO DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DOS FATOS GERADORES (ART. 24, § 3º, DA CF/1988. ART. 12, I, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 E O ART. 48 DECRETO Nº 2.703/2006).
NÃO CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS EM FAVOR DO AGRAVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Belém/PA, 26 de agosto de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AI: 08088225120188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2019)
.
(Grifei)

Como se vê, contribuinte do imposto é o proprietário do veículo, portanto, na ausência de comunicação ao órgão competente sobre a alienação, o bem continua sob propriedade do alienante, que responderá solidariamente pela obrigação do imposto, juntamente com o adquirente, não comportando benefício de ordem.

Sobre a responsabilidade solidária, discorre Flávio Tartuce:

O principal efeito decorrente da obrigação solidária passiva é que o credor pode cobrar o cumprimento da obrigação de qualquer um dos devedores como se todos fossem um só devedor. Há, portanto, uma opção de o credor cobrar um, vários ou todos os devedores, de acordo com a sua vontade (opção de demanda). Caso ocorra pagamento parcial da dívida, todos os devedores restantes, após se descontar a parte de quem pagou, continuam responsáveis pela dívida inteira. (Manual de Direito Civil. Volume único. 8ª ed. São Paulo, Método: 2018, p. 372).

Logo, considerando a previsão em lei especifica estadual acerca da responsabilidade tributária nas hipóteses em que o órgão competente não é comunicado acerca da alienação do veículo, tem-se que até a referida comunicação ser efetivada, a agravante possui a responsabilidade tributária solidária em relação ao período posterior à alienação.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação

É o voto.

Oficie-se no que couber.

P.R.I.

Belém, 24 de maio de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/06/2021